Tribunal: TJBA
Processo: 8169764-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8169764-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: GUSTAVO VILAS BOAS

Advogado(s):LORENA AGUIAR MORAES PIRES, RAQUEL SANTANA VIENA

ACORDÃO

E
menta
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AVANÇO EXTRAORDINÁRIO POR TITULAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL (ART. 34) E AVANÇO POR TITULAÇÃO (ART. 38). PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. ALEGAÇÃO DE DUPLA VALORAÇÃO NÃO COMPROVADA. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de mandado de segurança, assegurando a servidor público municipal o direito ao avanço de níveis remuneratórios com base em titulação acadêmica, nos termos da legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão quanto à interpretação conjunta dos arts. 34 e 38 da lei municipal aplicável; (ii) se o acórdão deixou de analisar precedentes invocados; (iii) se houve omissão quanto à alegada dupla valoração de título acadêmico; (iv) se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão quanto à interpretação normativa, tendo o acórdão distinguido adequadamente a progressão funcional ordinária do avanço extraordinário por titulação, institutos autônomos com requisitos próprios.
4. Inocorrência de omissão quanto a precedentes, por se tratar de julgados não vinculantes, sendo suficiente a fundamentação adotada para afastar implicitamente a tese contrária.

5. Ausência de omissão quanto à alegada dupla valoração, diante da inexistência de comprovação fática de utilização prévia do título no certame de ingresso.

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite em embargos de declaração.
7. Possibilidade de prequestionamento implícito, com registro expresso dos dispositivos constitucionais e legais tidos por analisados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento: “1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O avanço extraordinário por titulação constitui instituto autônomo em relação à progressão funcional ordinária, não se sujeitando aos mesmos requisitos temporais ou funcionais. 3. A ausência de comprovação fática afasta a análise de alegações hipotéticas, como a dupla valoração de título acadêmico.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º, IV e VI; CPC, art. 927; CF/1988, arts. 2º, 5º, II, 37, caput, e 93, IX; Lei Municipal nº 7.867/2010, arts. 34 e 38.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8169764-58.2022.8.05.0001, sendo Embargante Município de Salvador

e Embargado Gustavo Vilas Boas
,

acordam
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e não acolher
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator